Tribunal: STF
Processo: RMS 39710
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 60):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. LEI 10.559/2002. ATO COATOR: OMISSÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATOR EM ADIMPLIR O PAGAMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS NA PORTARIA ANISTIADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA DE AVISO COMUNICANDO O TEOR DA PORTARIA ANISTIADORA. EXIGÊNCIA PREVISTA NOS ARTS. 10 E 18 DA LEI 10.559/2002. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara Mandado de Segurança impetrado na vigência do CPC/2015. 



    II. Trata-se de Mandado de Segurança Individual, com pedido de liminar, impetrado pela parte agravante, contra suposto ato omissivo ilegal atribuído ao Exmo. Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, consubstanciado na inércia em efetivar o pagamento das parcelas previstas na Portaria MJ 525, de 14/05/2023, que declarou a impetrante anistiada política, com base na Lei 10.559/2002. 



    III. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009. 



    IV. Nos termos dos arts. 10 e 18 da Lei 10.559/2002, "caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Lei" e "caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com referência às anistias concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da Justiça, no prazo de sessenta dias a contar dessa comunicação, o pagamento das reparações econômicas, desde que atendida a ressalva do § 4° do art. 12 desta Lei. Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reintegrações e promoções, bem como as reparações econômicas, reconhecidas pela Comissão, serão efetuadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de sessenta dias após a comunicação do Ministério da Justiça, à exceção dos casos especificados no art. 2o, inciso V, desta Lei". 



    V. A competência do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, de efetuar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento das reparações econômicas, inicia-se apenas após o recebimento da comunicação expedida pelo Ministro de Estado da Justiça. 



    VI. No caso dos autos, não é possível confirmar que a autoridade coatora recebeu, efetivamente, o Aviso 593 - MJ, de 09/05/2003, visto que inexiste nos autos qualquer documento ou informação apta a demonstrar o efetivo recebimento do referido Aviso, sequer constando da sua qualquer anotação ou carimbo apto a revelar o seu recebimento no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o que impede o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora. 



    VII. A mera publicação da Portaria Anistiadora no Diário Oficial não supre a necessidade de comunicação ao Ministro de Estado do Planejamento, na forma que determinam os arts. 10 e 18 da Lei 10.559/2002, tratando-se de ato indispensável a deflagrar o início da contagem do prazo para o pagamento da obrigação contida na portaria anistiadora. 



    VIII. Assim, não logrando a parte agravante de comprovar, através das provas pré-constituídas acostadas à inicial do mandamus, o recebimento do Aviso 593/MJ pela autoridade apontada como coatora, patente a sua ilegitimidade passiva ad causam. 



    IX. Agravo interno improvido.”



    Nas razões do recurso ordinário (eDOC 68), a parte Recorrente articula com a comprovação de direito líquido e certo exercitável contra omissão do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão em processo de concessão de reparação econômica de natureza indenizatória advinda de ato declaratório de anistia política, nos termos da Lei 10.559/2002.



    Aduz que Portaria nº 525/2003 do Ministério da Justiça declarou sua condição jurídica de anistiada política e que a autoridade coatora recebeu o Aviso nº 593 para cumprimento da obrigação de fazer consistente na implementação do pagamento no prazo legal. 



    Sustenta-se, por fim, que deve ser cumprida a Portaria nº 525/2003 à luz do quanto decidido no RE 553.710, no qual definido o Tema 394 da Repercussão Geral. 



    A União, devidamente intimada, apresentou manifestação pugnando pelo desprovimento do recurso (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Ao julgamento do Tema 394 da repercussão geral, Leading Case RE 553.710, esta Suprema Corte definiu parâmetros para o pagamento imediato de reparação econômica aos anistiados políticos, em acórdão assim ementado: 



“Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei. 



    2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo. 



    3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante. 



    4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos: 



    i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. 



    ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. 



    iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.” (RE 553.710, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do agravo interno no mandado de segurança, consignou a ausência de legitimidade do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão como fundamento precípuo para a denegação da ordem, nos seguintes termos (eDOC 61, p. 7- grifei):



    "É cediço que a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009. 



    No caso, nos termos dos arts. 10 e 18 da Lei 10.559/2002, "caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta Lei" e "caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com referência às anistias concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da Justiça, no prazo de sessenta dias a contar dessa comunicação, o pagamento das reparações econômicas, desde que atendida a ressalva do § 4° do art. 12 desta Lei. Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reintegrações e promoções, bem como as reparações econômicas, reconhecidas pela Comissão, serão efetuadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de sessenta dias após a comunicação do Ministério da Justiça, à exceção dos casos especificados no art. 2o, inciso V, desta Lei". 



    Assim, a competência do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para efetuar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento das reparações econômicas, inicia-se apenas após o recebimento da comunicação expedida pelo Ministro de Estado da Justiça. 



    No caso dos autos, conforme bem destacou a decisão agravada, sustenta a autoridade apontada como coatora, nas informações de fls. 148/161e, que "a Portaria MJ nº 525/2003, em que pese ter sido publicada no Diário Oficial da União, não chegou a ser enviada a este Ministério para cumprimento, razão pela qual não houve a inclusão da autora na folha de pagamento deste Orgão.(...)" (fl. 152e) e que "o Aviso n° 0593, de acordo com a Nota Informativa n° 5919/2018-MP (documento 3), não foi efetivamente recebido" pelo impetrado (fl. 154e)." (grifos do original)



    Todavia, a interpretação de que a legitimidade da autoridade coatora apenas se inicia com a comunicação de expedientes formais entre os Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão, providência sequer inserida no âmbito de atribuições da impetrante, obstaculiza o próprio exercício do direito alegado e reconhecido na portaria declaratória de anistia política (eDOC 5). 



    O afastamento da legitimidade da autoridade coatora, no presente caso, chancela a própria inércia administrativa combatida no writ, dado que o atraso no envio do Aviso nº 0593 seria apto a interferir diretamente no exercício da pretensão aduzida na ação constitucional. Portanto, insubsistente a tese de ilegitimidade passiva ad causam. 



    Ademais, constata-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça diverge das premissas fixadas no Tema 394 da sistemática de repercussão geral, notadamente o primeiro item, a implicar o reconhecimento do direito líquido e certo da anistiada de ter implementada a prestação indenizatória.



    De fato, o item i da Tese fixada ressalta exatamente esse entendimento, in verbis:



     



    "i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo."



    No caso em análise, demonstrada a omissão da União no cumprimento das providências necessárias para a implementação dos efeitos financeiros derivados da Portaria nº 525, de 09.05.2003, que declarou a recorrente anistiada política. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para conceder a segurança. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente